Tribunal: TCU
Processo: 023.647/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Juliana Tavares de Oliveira contra o Acórdão 3.042/2025-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria Juliana Tavares de Oliveira contra o Acórdão 3042/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de pensão militar à recorrente, negando-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para registrar o ato em exame e tornar insubsistente o Acórdão 3.042/2025-2a. Câmara; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e a Unidade de Auditoria especializada em Pessoal (AudPessoal) a observarem o novo entendimento fixado pelo Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (rel. Min. Antônio Anastasia), no sentido de que o " exame de legalidade, para fins de registro, de ato de pensão não pode ultrapassar os seus limites para reanalisar a estrutura de proventos do ato de aposentadoria do instituidor já registrado pelo TCU há mais de cinco anos, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 " .